Tribunal: TJPA
Processo: 0812440-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812440-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NATA BRITTO DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, BANCO PAN S.A., GROUP LOTUS CORPORATE LTDA, JORGE LUIZ GUIMARAES DE ARAUJO DIAS, FARLEY FELIPE DE ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0812440-91.2024.8.14.0000
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA – 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
AGRAVANTE: NATÃ BRITTO DA SILVA AZEVEDO

ADVOGADA: NATHALY AMANAJÁS DE SOUZA – OAB/PA 34.026
AGRAVADOS: LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, BANCO PAN S.A., GROUP LOTUS CORPORATE LTDA, JORGE LUIZ GUIMARÃES DE ARAUJO DIAS, FARLEY FELIPE DE ARAUJO DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Documentação insuficiente para comprovação da hipossuficiência econômica. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por NATÃ BRITTO DA SILVA AZEVEDO contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico Mediante Fraude c/c Danos Morais, a qual impugnava decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de insuficiência da documentação apresentada.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, diante dos documentos juntados aos autos pelo agravante para demonstrar sua suposta hipossuficiência econômica.

III.
Razões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos por meio de elementos objetivos que permitam aferir a real condição econômica da parte requerente.

4.

Embora o agravante tenha apresentado contracheques, extratos bancários, planilha de despesas, CRLV de único veículo e declaração de não possuir bens imóveis, a análise dos autos revelou movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, além da ausência de documentos fiscais relevantes, como declaração de imposto de renda.

5.

A simples juntada de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação robusta e idônea, não é suficiente para a concessão automática do benefício, especialmente quando os elementos constantes dos autos geram dúvida plausível quanto à real capacidade financeira do requerente.

6.

A decisão agravada encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência, não havendo elementos novos ou argumentos jurídicos aptos a modificar seu teor.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta e idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente, por si só, a declaração de hipossuficiência quando outros elementos dos autos indicam capacidade contributiva incompatível com o benefício. 2. Movimentações bancárias relevantes ou ausência de documentos fiscais essenciais, como declaração de imposto de renda, podem legitimar o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando comprometem a aferição da real condição econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0837783-69.2023.8.14.0301, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 04.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por NATÃ BRITTO DA SILVA AZEVEDO contra decisão monocrática desta Relatoria que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos de origem, o qual impugnava decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Na origem, o agravante ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico Mediante Fraude com pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, alegando ter sido vítima de fraude praticada pelos agravados, os quais teriam utilizado sua margem consignável para formalizar contrato de empréstimo sob promessa de investimentos com rentabilidade mensal, que não foi cumprida.

Em sede de Agravo de Instrumento, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Apresentou, para tanto, documentação como contracheques, planilhas de despesas, extratos bancários e declaração de hipossuficiência.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de gratuidade, sob o fundamento de ausência de documentos como declaração de imposto de renda e de propriedade de veículos, e de insuficiência da documentação já apresentada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, requerendo: (i) a reconsideração da decisão monocrática; (ii) alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado para o deferimento da gratuidade da justiça.

Aduz que apresentou todos os documentos exigidos na decisão anterior, incluindo comprovantes de renda, extratos bancários e planilha de despesas, além de declaração de hipossuficiência, reiterando a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Trata-se de decisão monocrática, não estando presente a estrutura formal de acórdão (ementa, relatório e voto), sendo, portanto, cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Passo ao exame do mérito.

O Agravo Interno não merece acolhimento. A controvérsia reside na pretensão do agravante de reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. O art. 99, §3º do mesmo diploma legal estabelece que, quando indeferido o pedido, caberá à parte comprovar sua necessidade, podendo o juízo exigir a apresentação de documentos hábeis.

No caso dos autos, embora o agravante alegue hipossuficiência e tenha juntado documentos como contracheques, planilha de despesas mensais e extratos bancários, a decisão monocrática considerou a documentação insuficiente, especialmente diante da ausência de declaração de imposto de renda e declaração negativa de propriedade de bens, o que impediria a adequada aferição de sua real capacidade econômica.

Contudo, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos e destacados na própria petição do Agravo Interno, o recorrente apresentou novos elementos, como o CRLV do único veículo que possui e a declaração de que não possui bens imóveis, além de demonstrar que sua renda mensal está comprometida com despesas fixas e com o pagamento de parcelas de contrato cuja validade é objeto de questionamento judicial.

A jurisprudência do TJPA, constante da petição de Agravo Interno, corrobora a tese de que, uma vez apresentada a declaração de hipossuficiência e documentos idôneos, deve ser deferido o pedido de gratuidade:

“É perfeitamente possível o deferimento da gratuidade da justiça mediante a apresentação de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos financeiros, mesmo na ausência de declaração de imposto de renda, se for possível inferir a condição de hipossuficiência do requerente.”
(TJPA – 1ª Câmara Cível Isolada – Processo n.º 0837783-69.2023.8.14.0301 – Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior – Julgado em 04/04/2024)
.

Diante disso, revela-se indevido o indeferimento da gratuidade com base unicamente na ausência de documentos que não comprometam, por si sós, a comprovação da condição de hipossuficiente, quando os demais elementos probatórios demonstram, de forma plausível, a incapacidade do agravante de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Todavia,
como bem fundamentado na decisão agravada,
a documentação apresentada permanece insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência, especialmente considerando movimentações bancárias incompatíveis com a condição afirmada, circunstância que impede o acolhimento do pedido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025